Tribunal: STF
Processo: HC 246366
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual reconsiderei a decisão agravada para determinar o trancamento da ação penal, nos autos da ação penal 0010924-79.2014.8.14.0401, em trâmite na 13ª Vara Criminal de Belém/PA(eDOC 44)



    Os embargantes alegam que a decisão embargada contém erro material, haja vista que o presente writ decorre, em verdade, da ação penal 0010998-36.2014.8.14.0401.



    Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em 8.5.2025, expediu ofício a esta Corte informando o erro. (eDOC 52)



    Assim, considerando a existência de erro material, acolho os embargos de declaração para alterar o dispositivo da decisão agravada, nos seguintes termos:



    Assim, considerando a primazia do princípio da presunção de inocência e do brocardo do in dubio pro reo, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal, nos autos da ação penal 0010998-36.2014.8.14.0401 (eDOC 5)



    Comunique-se, com urgência. Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente